Tribunal: STJ
Processo: 1000356-04.2022.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617570 - SP(2024/0143604-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J C DE O D
ADVOGADOS
: RODRIGO DUSSO PEROSSI - SP317235
IVO SALVADOR PEROSSI - SP218268
JOÃO PAULO DA SILVA DUSSO - SP376704
AGRAVADO
: A S S
ADVOGADO
: HUMBERTO FILIPI DOS REIS PEREIRA - SP452986
INTERES.
: O F S L
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial fundada na inexistência de ofensa ao
do CPC, na não
art. 1.022
configuração de infringência ao
do CPC, na ausência de demonstração de
art. 371
vulneração do
I, do CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 373,
2. A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas proposta para compelir
coadministrador à prestação de contas da sociedade, com apresentação de receitas,
despesas, investimentos e documentos contábeis desde 2017, e apuração de saldo.
O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de
interesse de agir, com honorários fixados em R$ 2.000,00.
4. A Corte de origem reformou a sentença, julgou procedente a 1a fase da ação,
ajustou o termo inicial para abril de 2018 e fixou honorários por equidade em R$
3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à análise das provas e documentos e quanto aos motivos determinantes do
convencimento, em violação ao
do CPC; e (ii) saber se o acórdão violou
art. 1.022
os arts. 371 e 373, I, do CPC ao não indicar adequadamente as razões do
convencimento sobre administração conjunta e acesso às contas, ao exigir
comprovação da discussão do pró-labore e ao desconsiderar documentos
particulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão estadual enfrentou as teses e apresentou fundamentação suficiente
Documento eletrônico VDA54647241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 62b1f2e5-fa0f-4329-84d7-7786176dd2b0

sobre a posse e não entrega dos documentos contábeis, a insuficiência dos
documentos assinados para demonstrar acesso pleno às finanças e a ausência de
prova da discussão do pró-labore, não havendo violação do
do CPC.
art. 1.022
7. Quanto às alegações de ofensa aos arts. 371 e 373, I, a revisão do entendimento
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido; recurso especial conhecido em parte e
desprovido.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta as teses e apresenta fundamentação suficiente sobre os documentos e os
motivos do convencimento. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar alegação
de violação aos arts. 371 e 373, I, do CPC quando o acolhimento depende de
reexame de provas.”
CPC, arts. 1.022, 371, 373, I, 485, VI, 1.013, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 62b1f2e5-fa0f-4329-84d7-7786176dd2b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617570 - SP (2024/0143604-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J C DE O D
ADVOGADOS
: RODRIGO DUSSO PEROSSI - SP317235

IVO SALVADOR PEROSSI - SP218268

JOÃO PAULO DA SILVA DUSSO - SP376704
AGRAVADO
: A S S
ADVOGADO
: HUMBERTO FILIPI DOS REIS PEREIRA - SP452986
INTERES.
: O F S L
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial fundada na inexistência de ofensa ao
do CPC, na não
art. 1.022
configuração de infringência ao
do CPC, na ausência de demonstração de
art. 371
vulneração do
I, do CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 373,
2. A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas proposta para compelir
coadministrador à prestação de contas da sociedade, com apresentação de receitas,
despesas, investimentos e documentos contábeis desde 2017, e apuração de saldo. O
valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de
interesse de agir, com honorários fixados em R$ 2.000,00.
4. A Corte de origem reformou a sentença, julgou procedente a 1a fase da ação,
ajustou o termo inicial para abril de 2018 e fixou honorários por equidade em R$
3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à análise das provas e documentos e quanto aos motivos determinantes do
convencimento, em violação ao
do CPC; e (ii) saber se o acórdão violou os
art. 1.022
arts. 371 e 373, I, do CPC ao não indicar adequadamente as razões do
convencimento sobre administração conjunta e acesso às contas, ao exigir
comprovação da discussão do pró-labore e ao desconsiderar documentos particulares.
Documento eletrônico VDA52642638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:38
Código de Controle do Documento: ae385016-7a18-4d55-bce6-f4234019a54e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão estadual enfrentou as teses e apresentou fundamentação suficiente
sobre a posse e não entrega dos documentos contábeis, a insuficiência dos
documentos assinados para demonstrar acesso pleno às finanças e a ausência de
prova da discussão do pró-labore, não havendo violação do
do CPC.
art. 1.022
7. Quanto às alegações de ofensa aos arts. 371 e 373, I, a revisão do entendimento
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido; recurso especial conhecido em parte e
desprovido.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta as teses e apresenta fundamentação suficiente sobre os documentos e os
motivos do convencimento. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar alegação de
violação aos arts. 371 e 373, I, do CPC quando o acolhimento depende de reexame
de provas.”
CPC, arts. 1.022, 371, 373, I, 485, VI, 1.013, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. C. DE O.
D. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela inexistência de ofensa ao
do Código de Processo Civil, pela não configuração de infringência ao
art. 1.022
do Código de Processo Civil, pela não demonstração de vulneração dos arts.
art. 371
373, I, do Código de Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls.
476-478).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 496-507.
Documento eletrônico VDA52642638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:38
Código de Controle do Documento: ae385016-7a18-4d55-bce6-f4234019a54e

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação, nos autos de ação de exigir contas.
O julgado foi assim ementado (fl. 405):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO
VI, DO CPC. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E
ART. 485,
APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA DEMANDA (ART. 1.013, §3o, CPC).
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA A ALEGAÇÃO DO AUTOR DE
QUE, DESDE SEU ADOECIMENTO, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
VINHA SENDO EXERCIDA DE FORMA ISOLADA PELO REQUERIDO,
INOBSTANTE
A
PREVISÃO
DO
CONTRATO
SOCIAL,
COM
IMPOSSIBILIDADE
DE
PLENO
ACESSO
AOS
DOCUMENTOS
EMPRESARIAIS. NÃO COMPROVADO PELO RÉU O FORNECIMENTO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
REQUISITADAS
PELO
AUTOR.
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE
COMPROVAR O PLENO ACESSO DO AUTOR ÀS FINANÇAS DA EMPRESA.
INÉRCIA DO COADMINISTRADOR RÉU EM RELAÇÃO ÀS TENTATIVAS
EXTRAJUDICIAIS DE OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA
EMPRESA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DEVER DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PELO ADMINISTRADOR APELADO. PRECEDENTES DAS E.
CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO DO
AUTOR PROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
430):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente
enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os
fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA52642638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:38
Código de Controle do Documento: ae385016-7a18-4d55-bce6-f4234019a54e

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
sido omisso quanto à análise das provas e documentos apresentados pelo recorrente; e
b) 371 e 373, I, do Código de Processo Civil, já que não teria indicado de
modo suficiente as razões da formação do convencimento diante das provas,
especialmente sobre a atuação conjunta dos sócios e o acesso do autor aos
documentos da empresa.
Requer o provimento do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 463-475.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas em que a parte autora
pleiteou a condenação do coadministrador à prestação de contas da sociedade
empresária, com apresentação detalhada de receitas, despesas, investimentos e
documentos contábeis desde 2017, e a apuração de eventual saldo. O valor da causa
foi fixado em R$ 10.000,00 (fl. 19).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de
mérito por ausência de interesse de agir, nos termos do
VI, do Código de
art. 485,
Processo Civil, e fixou honorários em R$ 2.000,00 (fls. 333-336).
A Corte de origem reformou a sentença, julgou procedente a 1a fase da
ação de exigir contas, ajustando o termo inicial para abril de 2018, e fixou
honorários por equidade em R$ 3.000,00 (fls. 414-415).
I - Art. 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA52642638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:38
Código de Controle do Documento: ae385016-7a18-4d55-bce6-f4234019a54e

No recurso especial, a parte recorrente alega omissão quanto à análise de
documentos que comprovariam administração conjunta, além da falta de indicação
dos motivos determinantes do convencimento.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu que todas as questões
foram enfrentadas, afirmando que os documentos assinados pelo autor não
comprovam acesso pleno às finanças, que o réu não provou a discussão para redução
do pró-labore e que houve inércia quanto às tentativas de obter documentos,
mantendo a decisão por fundamentação suficiente (fls. 432-436).
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 410-413):

IV) Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso merece
provimento, com julgamento da 1a fase da demanda, nos termos do
§3o, do
art. 1.013,
CPC, eis que a matéria relacionada à legitimidade do autor/recorrente se confunde
com o mérito e o feito já se encontra suficientemente instruído, tendo sido respeitado o
devido contraditório.
Está satisfatoriamente demonstrado o interesse de agir por parte do autor, eis
que, diante da gravidade da moléstia que o atingiu, conforme se pode observar dos
atestados médicos juntados aos autos, que descrevem sua perda de mobilidade e
de visão (fls. 30/31 e fls. 287), é crível a afirmação de que a empresa, desde o grave
problema de saúde que comprometeu a capacidade laborativa do autor, vinha sendo,
de fato, administrada individualmente pelo sócio réu, com o afastamento do autor de
suas funções gerenciais.
A reforçar tal conclusão, observa-se do conjunto probatório que, após solicitação
do autor ao contador da empresa, Sr. Mário Sanchez, profissional de confiança do réu,
para que apresentasse a documentação contábil e financeira para outro contador, de
confiança do autor, Sr. Tiago dos Reis Pereira, chamado para conferir as contas, este
respondeu ao e-mail informando que os referidos documentos estavam em sua posse e
que os disponibilizaria assim que possível (fls. 289/291):
[...]
Ora, se os documentos estão com o contador da empresa, Sr. Mário Sanchez,
inexistindo notícia de entrega ao contador de confiança do autor, Sr. Tiago dos Reis
Pereira, não se pode dizer que o autor teve acesso pleno às informações que busca.
Ressalta-se, ademais, que os documentos colacionados aos autos, com assinatura
do autor, não são capazes de provar que ele teve acesso pleno às finanças da
Documento eletrônico VDA52642638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:38
Código de Controle do Documento: ae385016-7a18-4d55-bce6-f4234019a54e

sociedade, demonstrando apenas que ele tinha conhecimento destes documentos,
restando incontroversa, destaque-se, a alegação de foram levados a sua casa para
assinatura.
Em outras palavras, ao que consta, o autor teve acesso apenas aos documentos
enviados a ele pelo réu para assinatura, não se podendo concluir, pelo conjunto
probatório, que estava à frente da administração após o adoecimento e nem que estava
tendo livre acesso à documentação da empresa, em especial à requerida na
presente ação.
O réu tampouco comprova a discussão tida com o sócio para efetivar a
diminuição do pro labore de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, apenas tecendo
afirmações sem lastro documental. Também silencia o réu, em suas manifestações,
quanto à alegação de que o login, a senha e a combinação alfanumérica do autor para
assinatura eletrônica estariam em sua posse, apenas reafirmando a impossibilidade de
efetuar transações sem a assinatura de ambos os sócios.
[...]
Assim, apesar do que diz a cláusula sétima do contrato social, de que “A
sociedade será administrada por ambos os sócios, sempre em conjunto”, há múltiplas
circunstâncias fáticas que corroboram a tese autoral, atestando a existência de interesse
de agir, portanto. E, pelos mesmos motivos, são devidas as contas, ante a comprovação
de afastamento do autor da administração da sociedade.

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente às
alegações de omissão sobre a análise dos documentos e dos motivos determinantes
do convencimento foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu pela
suficiência da fundamentação e pela apreciação das teses, não havendo vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
II - Arts. 371 e 373, I, do Código de Processo Civil
Alega o recorrente que houve violação do princípio da persuasão racional,
porque o acórdão não teria indicado adequadamente as razões do convencimento
diante das provas sobre administração conjunta e acesso às contas.
Afirma que o acórdão violou o ônus da prova ao exigir comprovação da
discussão do pró-labore, e que desconsiderou documentos particulares (cheques,
cédulas bancárias, termo de visita) que, admitidos, provariam a administração
conjunta.
Documento eletrônico VDA52642638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:38
Código de Controle do Documento: ae385016-7a18-4d55-bce6-f4234019a54e

O acórdão estadual assentou que, com base no conjunto probatório, é
crível a administração de fato pelo réu após o adoecimento, que os documentos
assinados não comprovam acesso pleno às finanças e que não houve comprovação
da discussão para reduzir o pró-labore. Registrou ainda que o réu não comprovou a
discussão para reduzir o pró-labore, que os documentos com assinatura do autor não
demonstram acesso às finanças, e destacou a ausência de entrega dos documentos
contábeis solicitados ao contador (fls. 411-413).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52642638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:38
Código de Controle do Documento: ae385016-7a18-4d55-bce6-f4234019a54e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.617.570 / SP
Número Registro: 2024/0143604-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003560420228260132
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C DE O D
ADVOGADOS : RODRIGO DUSSO PEROSSI - SP317235
IVO SALVADOR PEROSSI - SP218268
JOÃO PAULO DA SILVA DUSSO - SP376704
AGRAVADO
: A S S
ADVOGADO
: HUMBERTO FILIPI DOS REIS PEREIRA - SP452986
INTERES.
: O F S L
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54621277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:40
Código de Controle do Documento: c9de6117-4fd2-47e5-b287-fb5daa9da041

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:40
Código de Controle do Documento: c9de6117-4fd2-47e5-b287-fb5daa9da041